Tribunal: STF
Processo: ADI 1911
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-19
Data de publicação: 1998-11-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA A LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ, QUE FIXOU LIMITE DE PARTICIPAÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO SEM A SUA
INTERVENÇÃO. AFRONTA AO § 1º DO ARTIGO 99 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, em duas oportunidades (ADIMC
468-9, Rel. Min. Carlos Velloso, e ADIMC 810-2, Rel. Min. Francisco
Rezek), deferiu a suspensão cautelar da vigência de disposições
legais que fixaram limite percentual de participação do Poder
Judiciário no Orçamento do Estado sem a intervenção desse Poder.
A hipótese dos autos ajusta-se aos precedentes referidos,
tendo em vista que se trata de impugnação dirigida contra a Lei de
Diretrizes Orçamentárias do Estado do Paraná para o exercício de
1999, que fixou o limite de 7% (sete por cento) de participação do
Poder Judiciário na receita geral do Estado totalmente à sua
revelia.
Cautelar deferida.